Tribunal: TJDFT
Processo: 0005601-39.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005601-39.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMBEV S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução opostos por AMBEV S.A. em face do DISTRITO FEDEREL objetivando impedir a cobrança do débito constante na Execução Fiscal no 0038202-35.2014.8.07.0018 ajuizada pelo embargado em face do embargante. A embargante interpôs Apelação de ID 46287763, alegando a necessidade de reforma parcial da sentença, apenas para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios e ao reembolso das despesas processuais. Em análise dos autos, especificamente do ID 46287767, verifica-se que o código de barras do pagamento do preparo juntado diverge do código constante na guia de recolhimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, intime-se a apelante para no prazo de 5 (cinco) dias realizar o pagamento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Brasília, 5 de maio de 2023 12:20:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador